Tribunal: TJPA
Processo: 0802621-45.2025.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802621-45.2025.8.14.0017

APELANTE: MARIA JOSE ALVES RICARDO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº

0802621-45.2025.8.14.0017

COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

APELANTE: MARIA JOSE ALVES RICARDO

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL APRESENTADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, ao fundamento de que a autora não teria cumprido adequadamente determinação de emenda da inicial em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, fundada em descontos securitários alegadamente indevidos incidentes sobre benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, apto a justificar o indeferimento da exordial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sistemática do art. 321 do CPC condiciona o indeferimento da petição inicial ao não atendimento da diligência ou à persistência de vício que inviabilize o exame do mérito.

4. Constatado que a parte autora apresentou manifestação específica sobre todos os pontos indicados pelo juízo de origem, com esclarecimentos individualizados e remissão aos documentos já juntados, não se configura inércia ou descumprimento da ordem judicial.

5. A eventual insuficiência probatória ou fragilidade dos elementos apresentados não autoriza o indeferimento da inicial, devendo tais questões ser examinadas após a formação da relação processual e sob o crivo do contraditório.

6. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, impõe-se a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito, em observância aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, exige o efetivo descumprimento da determinação de emenda ou a persistência de vício que inviabilize o exame do mérito. 2. Apresentados esclarecimentos suficientes para viabilizar a compreensão da controvérsia e o regular desenvolvimento do processo, impõe-se a cassação da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para prosseguimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA JOSE ALVES RICARDO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

Consta dos autos que a autora, pessoa idosa, aposentada e beneficiária do INSS, ajuizou a demanda originária alegando, em síntese, a ocorrência de descontos bancários indevidos e não autorizados incidentes sobre sua conta corrente vinculada ao recebimento de benefício previdenciário. Narrou que teriam sido lançadas cobranças atribuídas à BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., a partir de 28/07/2023, no valor de R$ 15,80, repetidas por 12 ocasiões, até 27/06/2024, bem como descontos vinculados à SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., iniciados em 30/10/2023, em valores variáveis entre R$ 23,25 e R$ 26,49, apontando a existência de 18 cobranças. Sustentou jamais ter contratado os seguros ou autorizado os débitos, postulando, ao final, a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a repetição do indébito em dobro e compensação por danos morais.

No curso do primeiro grau, foi proferida decisão determinando a emenda da petição inicial, com a exigência de esclarecimentos em sete pontos específicos, a saber: (a) indicação acerca da existência de outras contas bancárias e, em caso positivo, apresentação dos respectivos extratos; (b) esclarecimento sobre a forma pela qual a autora tomou conhecimento dos descontos impugnados, considerado o lapso temporal entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação; (c) informação, com comprovação, sobre eventual tentativa de resolução administrativa do conflito, inclusive por meio da plataforma consumidor.gov; (d) esclarecimento acerca de eventual contratação anterior com as demandadas, com a discriminação das obrigações reconhecidas e das impugnadas; (e) reunião, em um só feito, de todos os contratos envolvendo as mesmas partes; (f) informação sobre eventual recebimento, devolução ou utilização de valores relacionados à contratação discutida, com juntada de extratos pertinentes; e (g) justificativa do valor postulado a título de danos morais.

Em resposta, a parte autora apresentou emenda à inicial, oportunidade em que afirmou, em síntese, não possuir outras fontes de renda além do benefício previdenciário; esclareceu que a controvérsia não dizia respeito a empréstimo consignado, mas a seguros que não reconhecia como contratados; declarou não ter buscado solução administrativa prévia, justificando tal conduta por sua condição de pessoa idosa, hipervulnerável e de baixa escolaridade; asseverou jamais ter contratado qualquer produto ou serviço junto à SUL AMÉRICA, e, quanto ao Bradesco, limitou a relação existente à manutenção de conta bancária, sem adesão a seguros; informou que todos os débitos questionados já estavam reunidos no mesmo feito; declarou não ter recebido qualquer valor referente às contratações impugnadas; e justificou o montante pretendido a título de danos morais com base na natureza reiterada dos descontos e na alegada ofensa ao mínimo existencial.

Sobreveio a sentença lançada ao id 31809413, por meio da qual o magistrado singular, com fundamento nos arts. 319, 320 e 321, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Consignou o juízo sentenciante que, embora intimada para emendar a peça vestibular, a autora não teria sanado satisfatoriamente as irregularidades apontadas, afirmando que ela “apenas argumentou que a emenda determinada seria impertinente, por constituir antecipação indevida do ônus probatório”, sem juntar documentos aptos a comprovar as alegações apresentadas. Na parte dispositiva, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, e deixou de fixar honorários sucumbenciais, ao fundamento de que não houve citação válida das rés nem angularização da relação processual.

Inconformada, a autora interpôs apelação no id 31809467, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma porque se fundou em premissa equivocada acerca do não cumprimento da determinação de emenda. Aduz a apelante, que atendeu integralmente às exigências formuladas pelo juízo de origem, tendo prestado todos os esclarecimentos requeridos nos sete pontos indicados na decisão de emenda

Alega ainda que o indeferimento da inicial e a extinção do processo, nessas circunstâncias, configurariam cerceamento de defesa e indevida restrição ao acesso à jurisdição. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, anular o indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em contrarrazões juntadas ao id 31809473, a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. pugnou pela manutenção integral da sentença.

No mesmo sentido, em contrarrazões apresentadas no id 31809474, o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., igualmente defendeu a manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar se, no caso concreto, mostrou-se juridicamente correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ou se, diversamente, a parte autora/apelante atendeu de modo suficiente à determinação de emenda da exordial, impondo-se, por isso, a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

Examinando detidamente os autos, entendo assistir razão à apelante.

A sentença recorrida consignou que o juízo de origem determinou a emenda da inicial em sete pontos específicos, exigindo da autora esclarecimentos acerca: (a) da existência de outras contas bancárias; (b) da forma como tomou conhecimento dos descontos; (c) da eventual tentativa de solução administrativa; (d) da existência de contratações ou obrigações anteriormente assumidas com as demandadas; (e) da reunião, em um só feito, dos contratos envolvendo as mesmas partes; (f) de eventual devolução ou utilização de valores recebidos; e (g) da justificativa do quantum postulado a título de danos morais.

Em seguida, o magistrado singular concluiu que, embora intimada, a parte autora “apenas argumentou que a emenda determinada seria impertinente” e teria deixado de juntar documentos comprobatórios, razão por que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Todavia, a leitura conjugada da decisão de emenda, da petição de emenda à inicial e das razões recursais evidencia que a autora efetivamente apresentou manifestação destinada a responder, um a um, os pontos assinalados pelo juízo a quo, não se podendo extrair dos autos a conclusão de total descumprimento da determinação judicial.

Com efeito, nas razões da apelação, lastreadas na peça de emenda de ID 148748617, a recorrente demonstrou que enfrentou expressamente os sete itens apontados pelo magistrado. Quanto ao ponto “a”, esclareceu, sob as penas da lei, que não possui outra fonte de renda além do benefício previdenciário oriundo de sua aposentadoria. No que toca ao ponto “b”, informou que a demanda não versa sobre empréstimo consignado, mas sobre descontos relativos a seguros não reconhecidos, afirmando que tomou conhecimento das cobranças ao perceber a redução do valor líquido de seu benefício. Em relação ao ponto “c”, declarou que não buscou solução administrativa prévia, justificando tal circunstância por sua condição de pessoa idosa, aposentada, hipervulnerável, de baixa escolaridade e parcos recursos.

No tocante ao ponto “d”, afirmou categoricamente que jamais contratou qualquer produto ou serviço da SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. e que, em relação ao Bradesco, mantém apenas serviços bancários básicos de conta corrente, sem adesão a seguros vinculados à BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. Quanto ao ponto “e”, declarou que todos os débitos identificados como provenientes dos seguros supostamente vinculados às rés já se encontravam reunidos no presente feito. No que se refere ao ponto “f”, informou não ter recebido qualquer valor ou vantagem financeira relacionada aos débitos questionados e consignou, ademais, que os extratos bancários pertinentes já acompanhavam a petição inicial. Por fim, relativamente ao ponto “g”, justificou o valor postulado a título de danos morais, sustentando que os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente comprometem o mínimo existencial e a dignidade da consumidora.

Não bastasse isso, a própria capa processual revela que a petição inicial veio acompanhada de documentos, dentre os quais extratos bancários de 2023, 2024 e 2025, histórico de créditos do INSS, planilhas de débitos e demais comprovantes. Logo, a conclusão sentencial no sentido de que a parte autora “deixou de juntar aos autos quaisquer documentos que comprovassem as alegações apresentadas” não se harmoniza, ao menos em juízo de delibação próprio desta fase processual, com o acervo documental já acostado.

É importante destacar que a sistemática do art. 321 do Código de Processo Civil não autoriza o indeferimento da inicial em hipóteses nas quais a parte, embora talvez não o faça nos exatos moldes desejados pelo juízo, oferece resposta suficiente para viabilizar a compreensão da causa de pedir, a identificação do pedido e o regular desenvolvimento da relação processual. O dispositivo legal dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Da leitura do preceito acima, extrai-se que o indeferimento da petição inicial reclama situação de efetivo não atendimento da diligência, ou de persistência de vício apto a inviabilizar o exame da demanda. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

A petição inicial, tal como proposta e posteriormente complementada, contém os elementos estruturantes da demanda: qualificação das partes, exposição dos fatos, narrativa dos descontos reputados indevidos, indicação das rés apontadas como beneficiárias das cobranças, pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, bem como documentos mínimos destinados a conferir suporte à narrativa inicial. Em complemento, a emenda respondeu às exigências formuladas pelo juízo, ainda que algumas respostas tenham sido prestadas mediante declaração negativa — o que, longe de significar omissão, representa precisamente a informação possível e coerente com a tese deduzida em juízo.

De modo que a apelante não permaneceu silente; não ignorou os comandos judiciais; não se limitou a insurgir-se genericamente contra a determinação de emenda. Ao contrário, apresentou manifestação com esclarecimentos individualizados quanto a cada um dos itens exigidos, reiterando inclusive que os extratos já haviam sido juntados desde a inicial. Eventual discordância judicial quanto à força probatória de tais elementos não autoriza, por si só, o indeferimento da exordial.

A análise sobre eventual contratação válida, licitude dos descontos, repetição de indébito e ocorrência de dano moral deverá ser realizada pelo juízo de origem no momento oportuno, após a devida angularização da relação processual.

Em situações como a presente, a providência jurisdicional adequada é a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA FINS DE CASSAR A SENTENÇA GUERREADA.

Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda, com a prática dos atos processuais subsequentes e prosseguimento da instrução, como entender de direito.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada
com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/05/2026